Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722738-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CAROLINA DA SILVA COSTA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Daniela Carolina da Silva Costa contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás, por ser o domicílio da autora (consumidora), ora agravante (proc. no 0728008-73.2020.8.07.0001, ID no 95025114). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência de renda e a necessidade de manutenção do benefício, conforme despacho de ID no 27342738, págs. 1-2 4. Em resposta, apresentou os documentos de ID no 27636866 e seguintes, pleiteando a manutenção da gratuidade de justiça. 5. O benefício foi revogado diante da ausência dos pressupostos fático-legais para a sua manutenção, conforme decisão de ID no 27652001, págs. 1-3. 6. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 28464764). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante foi regularmente intimada para providenciar o pagamento do preparo, como consequência da revogação da gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 27719575. 10. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 28464764, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 12. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO